Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700442-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H N CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte exequente contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na qual foi indeferido bloqueio judicial sobre veículo indicado à penhora, o qual possui restrição decorrente de alienação fiduciária. Nas suas razões, o agravante alega que há jurisprudência no sentido de determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre o veículo financiado, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Desse modo, requer a reforma da decisão agravada para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre o referido veículo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre direitos aquisitivos relacionados a veículo com alienação fiduciária. O devedor responde, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos arts. 789 e 798, II, “c”, ambos do CPC. Assim, não é possível admitir a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente para a satisfação do crédito em questão, nos termos da regra prevista no art. 7o-A do Decreto-Lei n. 911/1969, senão vejamos: “Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o.” Contudo, os direitos aquisitivos atribuídos ao devedor sobre o veículo com garantia de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra prevista no art. 835, XII, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há óbice à penhora dos direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, porquanto tais direitos possuem valor econômico e podem ser objeto de constrição judicial. 1.1. O art. 835, XII, do Código de Processo Civil expressamente prevê a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. 1.2. A penhora não recai sobre a propriedade do veículo, mas sobre os direitos aquisitivos referentes a este, ou seja, o direito de adquirir a propriedade plena do bem mediante o cumprimento das obrigações contratuais. A agravante não comprovou que o veículo é o único meio de transporte disponível para a locomoção de sua mãe, nem que a deficiência desta impossibilita a utilização de outros meios, como o transporte público. 2.1. Não se verificou o alegado perigo de dano, visto que a penhora sobre direitos aquisitivos não implica na imediata apreensão do bem, que continua sendo utilizado pela executada, nomeada fiel depositária. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1968513, 0748651-16.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação à executada, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1964703, 0747960-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Por fim, o requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à satisfação do respectivo crédito, especialmente diante da ausência de outros bens passíveis de penhora. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar ao juízo de origem que promova a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos ao devedor sobre veículo Fiat Cronos, ano 2021/2022, Placa RES6J84. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito